Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007571-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (ADVOGADO), MM JUIZA CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (PACIENTE), JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 021.304.854-05 (VÍTIMA), MARIA TANIA ALMEIDA LIRA - CPF: 281.904.278-30 (VÍTIMA), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ZIBETTI BORBA - CPF: 011.917.841-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E ESTELIONATO –
1. ALARDEADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL OU ANTECIPADA
– IMPROCEDÊNCIA – INSTITUTO QUE SEQUER POSSUI PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO STJ –
2. DO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE INVESTIGATIVA, EM CASOS QUE ENVOLVEM RÉU SOLTO, QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – VICISSITUDES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO –
3. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA

– MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO DO FEITO CORRRELATO –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Além de não possuir respaldo legal, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade antecipada ou virtual sequer é admitida pela jurisprudência pátria, a teor do entendimento materializado na Súmula n.º 438 do STJ.

2.

Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da autoridade policial, da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; valendo acrescentar, outrossim, que, em se tratando de réu solto, o prazo para encerramento do inquérito policial não é peremptório.

3.

É cediço que que o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela estreita via eleita somente se admite se verificada,
de plano
e
sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva – o que, a meu ver, inocorre na hipótese em voga. Eventual reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de elemento subjetivo do tipo penal de estelionato que demandaria intensa valoração do acervo fático probatório do feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE-PACIENTE:

DR.ª LAIARA CRISTINA DEBO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado pela própria paciente acima identificada, contra atos atribuídos ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
denegar os pedidos formulados pela peticionante no bojo do HC n.º 1002168-87.2021.811.0050 (PJe)
; bem assim, por
manter o trâmite do Inquérito Policial n.º 0002841-73.2016.811.0050 – cód. 83470
em que investigada pelo suposto cometimento dos crimes de
estelionato
e
ameaça
,
nada obstante fulminada a pretensão punitiva estatal, em razão da prescrição
.

De início, a subscritora do
writ
esclarece que no
ano de 2016
foi instaurado em seu desfavor o IP n.º 0002841-73.2016.811.0050 – cód. 83470, a fim de descortinar a suposta prática dos crimes de estelionato e ameaça perpetrados no dia
05/08/2016
, no contexto de uma negociação de terrenos na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT; procedimento este que, até a presente data, não foi finalizado, notadamente diante dos sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela autoridade policial, e cuja tramitação vêm causando inúmeros prejuízos à vida da impetrante – dentre os quais, a recente perda de uma vaga profissional em uma renomada instituição e a negativa do pedido de posse/porte de arma de fogo, formulado perante a Polícia Federal.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a causídica que
inexiste viabilidade para o prosseguimento do inquérito policial ajuizado em 1º grau visto que houve a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade antecipada ou “virtual”
, nos termos dos

arts. 107 c/c art. 109, ambos do CP
, notadamente se considerado que acaso a paciente venha a ser condenada em 1ª instância, frente às condições pessoais abonatórias por ela ostentadas, lhe será fixada pena máxima de
um ano
; bem assim, que entre a data dos fatos [05/08/2016] e a impetração da presente ação constitucional [25/04/2022], transcorreu período
superior a 05 (cinco) anos
sem que houvesse o encerramento do inquérito policial, restando, portanto, evidenciado o extrapolamento do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109 do CP.

Acrescenta, ainda, a ocorrência do
malsinado excesso de prazo para encerramento da fase investigativa
, a qual
perdura por mais de 05 (cinco) anos
em decorrência de sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela autoridade policial, os quais vem sendo acolhidos à míngua de qualquer fundamentação concreta; o que, segundo a causídica, além de
configurar abuso de autoridade
,
enseja o seu “desindiciamento”
pelos crimes que lhe foram imputados.

Outrossim, defende que
não restou evidenciado o dolo específico
exigido para configuração do crime de estelionato [
animus lucrandi
], na medida em que jamais recebeu
“vantagem ilícita, não ofertou, negociou terreno com as vítimas, nunca residiu na comarca de Campo Novo e seu primeiro contato com as vítimas foi quando elas procuraram seu escritório, onde todo o negócio jurídico já estava concretizado”
(sic); sendo, portanto, de rigor o
trancamento do inquérito policial
instaurado em 1ª instância, por evidente
carência de justa causa
.

Forte em tais argumentos, requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus
,
inclusive liminarmente
, para o fim de
trancar o inquérito policial n.º 0002841-73.2016.811.0050
ante à atipicidade da conduta perpetrada, bem assim, para que
seja reconhecida a causa excludente de punibilidade
[prescrição].

O remédio heroico veio instruído com a documentação digital registrada do ID 125462164 ao ID 125462169.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1016038-58.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
125835677) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 126431759 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 127433167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1. Da alegada ocorrência da prescrição retroativa antecipada.

De proêmio, a impetrante-paciente alega que entre a data dos fatos [
05/08/2016
] e a impetração da presente ação constitucional [
25/04/2022
] transcorreram
mais de 05 (cinco) anos
, sem que tenham se aperfeiçoado ulteriores causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional (art. 116 e art. 117 do CP), incidindo assim

a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa antecipada ou virtual
, mesmo porque, tendo em vista as condições pessoais por ela ostentadas e as peculiaridades do caso concreto, no hipotético ajuizamento de ação penal, acaso venha a ser condenada ao final da persecução criminal judicial, sua pena não ultrapassaria 01 (um) ano.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
.

Isto porque a d. causídica sustenta a ocorrência da prescrição com base na pena hipotética ou em perspectiva, que não possui qualquer previsão legal, sendo certo que, por outro lado, o norte jurisprudencial é relativamente pacífico quanto ao descabimento de sua incidência.

Aliás, a matéria debatida encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inadmissível a extinção da punibilidade com base da prescrição virtual ou retroativa antecipada, conforme o
enunciado nº. 438 da Súmula
daquela Corte, cuja redação preceitua que
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
.

E ainda que assim não fosse, é certo que a Jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, igualmente, firmou-se no sentido da impossibilidade de acolhimento da prescrição virtual, veja-se:

“
Habeas corpus. 2. Redução à condição análoga à de escravo – CP 149, caput e § 2o., I. 3. Alegações de falta de justa causa e reconhecimento da prescrição antecipada. Não ocorrência e inadmissibilidade. 4. Satisfeitos os requisitos do CPP 41 e não comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal.
Inadmissível a prescrição punitiva em perspectiva, projetada, virtual ou antecipada à míngua de previsão legal. Jurisprudência reafirmada no RE 602.527/RS.
5. Precedentes. 6. Ordem denegada
. (HC 102439. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma. julgado em 11/12/2012. ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013)

Não discrepa o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR AFASTADA – 2) MÉRITO –
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA OU
VIRTUAL
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ
– PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1) (...).
2) A
prescrição

antecipada, na modalidade
virtual
, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula nº. 438 do STJ, de modo que a
prescrição
somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Assim, não havendo pena in concreto fixada para o indiciado e, igualmente, não tendo ocorrido a
prescrição
in abstracto calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a
prescrição

virtual
e declarou extinta a punibilidade, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.
”

(RSE 65694/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Desta feita, considerando que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido do descabimento da modalidade virtual ou antecipada da prescrição, bem assim, que o procedimento criminal instaurado em face da beneficiária deste
writ
encontra-se em fase embrionária – a corroborar ainda mais a plena subsistência,
in casu,
do
ius puniendi
estatal; concluo que está inviabilizado o acolhimento da pretensão mandamental, neste tocante.

2. Do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Como segunda vertente, a firmataria do remédio heroico sustenta a ocorrência de excesso de prazo no encerramento da fase investigativa que perdura desde o ano de 2016, circunstância que, no seu entender, configura abuso de autoridade e enseja o seu
“desindiciamento”
(sic) pelos crimes que lhe estão sendo imputados.

Contudo,
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

E assim considero, porque como cediço aos operadores do Direito, para além de
inexistir prazo legal peremptório para o encerramento do inquérito policial quando o sujeito investigado estiver solto
; certo é que
os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador
, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deste modo, a aferição de eventual coação ilegal ao direito de locomoção do indivíduo decorrente de excesso de prazo não pode ser realizada a partir de mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos em Lei, devendo o julgador proceder com juízo de razoabilidade, considerando todas as vicissitudes da hipótese concreta.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“Além de não existir prazo legal peremptório para o término no inquérito estando os investigados soltos, o fato é que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível exame com razoabilidade para definir o excesso, não se tratando da mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, de modo que tal análise demanda acurada apreciação das circunstâncias fáticas do caso.”
(AgRg no RHC n. 154.781/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

“
No tocante ao excesso de prazo, é de se ressaltar que os prazos de investigação não são peremptórios, sendo possível a prorrogação sucessiva até a conclusão das investigações
(Precedente).”
(HC n. 307.984/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 4/4/2016.)

Partindo dessas premissas, a meu ver, na hipótese em apreço, inexiste qualquer descaso da autoridade policial, do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, extrai-se do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, que o feito vem tramitando de forma regular,
sendo as medidas necessárias e cabíveis tomadas dentro do limite da razoabilidade;
de maneira que, eventual demora na conclusão das investigações certamente decorre das peculiaridades do caso concreto - que além de apurar crimes graves, vem exigindo a realização de inúmeras diligencias complementares.

Tanto é assim, que ao prestar informações no bojo do HC n.º 1002168-87.2021.811.0050 (PJe), impetrado pela ora paciente perante o juízo singular, a d. autoridade policial de Campo Novo do Parecis/MT noticiou que o inquérito policial fora instaurado em face de
LAIARA CRISTINA DEBO
e de seu comparsa
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
no
mês de agosto de 2016
a fim de investigar a suposta prática dos crimes de estelionato em face das vítimas Edilson Zibetti Borba, José Gomes da Silva e Maria Tania Almeida Lira, tendo os suspeitos sido,

inclusive, indiciados pelo Delegado de Polícia que presidia o feito à época na data de
08/09/2016
.

Sucede, que o i.
Parquet
requisitou novas diligências a fim de complementar os indícios já angariados ao caderno administrativo, dentre as quais, a intimação do co-investigado
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
para que apresentasse documentos –
o que, ao que tudo indica, não foi cumprido até a presente data
[vide: andamento virtual do HC n.º 1002168-87.2021.811.0050, disponível no sistema do PJE].

Além do mais, consta dos informes anexados a esta ação constitucional que a d. autoridade policial teria esclarecido que
“diante do acúmulo de serviço naquela Delegacia, que impôs o estabelecimento de graus de urgência/gravidade para análise dos procedimentos, não se fez possível o atendimento das diligências do órgão Parquet, mas que no mês de fevereiro do corrente ano houve o cumprimento da solicitação ministerial”
; estando o feito, atualmente, aguardando eventual oferecimento de denúncia pelo i. Ministério Público Estadual.

Portanto, apesar de louvável a preocupação da causídica com o tempo de duração do procedimento investigativo instaurado em seu desfavor, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do feito não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam eventual lentidão na conclusão da fase inquisitória, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Do almejado trancamento do inquérito policial por carência de justa causa.

Por fim, a impetrante-paciente defende que não restou configurado o dolo específico exigido para configuração do crime de estelionato, a tornar imperioso o trancamento do procedimento investigativo, por absoluta ausência de justa causa.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, é de conhecimento comezinho que o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui
medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano
e
sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva; o que, ao menos nesse momento, não aparenta ser o caso dos autos.

Desta feita, em que pese o dispêndio argumentativo da subscritora do
writ
, há de se ter em conta que eventual ausência de dolo específico que redunde na atipicidade do crime de estelionato não pode e nem deve ser discutida em sede de
habeas corpus
, visto que reclama intensa valoração do acervo fático probatório do feito correlato, incabível na estreita via eleita.

Nesse sentido:

“Cediço que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”

(RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Em tempo, vale destacar
que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; mesmo porque,
o
habeas corpus
consiste em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo - o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAIARA CRISTINA DEBO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022